Tribunal: CARF
Processo: 12585.720070/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU INEXISTENTES DE FATO. VERDADE MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado indevidamente de créditos integrais das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720070/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.495 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU
INEXISTENTES
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL.
GLOSA.
CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou
inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado
indevidamente de créditos integrais das contribuições para o PIS/PASEP e
Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja,
são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720070/2013-66
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser
aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento
da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da
transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa quanto ao frete na aquisição dos insumos e conceder
atualização dos créditos na forma da Súmula Carf 154, vencidos o conselheiro relator Luís Felipe
de Barros Reche e o conselheiro Marcos Antônio Borges, que negavam integralmente o
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP cumulados com Declarações de Compensação para quitar débitos do
contribuinte.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo por
economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques nossos):
“A contribuinte acima identificada apresentou o PER n° 19299.13810.200312.1.1.08-
4092, pleiteando o ressarcimento do crédito no valor de R$ 3.305.577,46 relativo à
contribuição para o PIS/Pasep Não-cumulativa - Exportação, do segundo trimestre
de 2011. Houve Dcomps posteriores, utilizando o crédito para fins de compensação com
tributos administrados pela RFB.
O crédito foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 143.392,51, conforme consta
do Despacho Decisório emitido pela Derat/São Paulo (fls. 399 a 454). A descrição
sintética quanto às glosas e valores aceitos constam ao final do referido despacho (fls.
452 a 454).
Foi protocolada tempestivamente a manifestação de fls. 465 a 480, na qual, foi alegado,
em apertada síntese:
a)
que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa explicação sobre a
classificação relativa aos grãos de café, a suspensão da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004;
b)
as glosas relativas às aquisições de café de empresas consideradas inaptas
devem ser afastadas uma vez a legislação garantir todos os efeitos tributários à
operação se comprovados o pagamento do preço e o recebimento dos bens;
b.1) conforme cartões CNPJ cujas cópias são anexadas, "a inaptidão se deu
posteriormente às operações realizadas";
b.2) "muitas empresas ainda hoje estão ativas";
b.3) "os documentos fiscais são eletrônicos e só podem ser emitidos com anuência dos
fiscos estadual e federal", não havendo a possibilidade de a adquirente aferir a
idoneidade deles, ônus este do ente tributante;
c)
conforme Solução de Consulta Cosit n° 65, de 10 de março de 2014, a
"pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação", pelo que devem ser revertidas as glosas relativas às aquisições
efetuadas junto a cooperativas;
d)
é cabível a apropriação de crédito no caso de fretes nas aquisições de bens
para revenda, nos termos da Solução de Consulta n° 80, de 20 de agosto de 2010;
e)
a glosa do crédito relativo a armazenagem deve ser afastada, uma vez a
legislação não restringir que as despesas de armazenagem devam se referir a
operações de venda.
Foram requeridos o restabelecimento dos créditos e a homologação das compensações,
assim como a "suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste
processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996" (sic);
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS
(DRJ/ Campo Grande), por meio do Acórdão no04-39.006 - 2a Turma da DRJ/CGE (doc. fls. 562
a 574)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a
decisão administrativa, em decisão assim ementada:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DÉBITOS INDICADOS PARA COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos indicados para compensação decorre
da lei, não sendo cabível a manifestação das DRJs sobre o assunto.
OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
nas vendas de café beneficiado.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito
presumido na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep no regime não
cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. VALORES
REPASSADOS AOS ASSOCIADOS.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais que
repassam o respectivo valor a seus associados não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
FORNECEDORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE O FISCO.
AFASTAMENTO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Demonstrado que a contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, para fins de geração de crédito inexistentes, há que se desconsiderar a
alegada boa-fé.
FRETES NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA. CRÉDITOS. Se o crédito
relativo aos valores lançados das próprias aquisições foi glosado, não tem
sentido aceitar-se o crédito correspondente ao serviço de transporte dos bens a
que essas aquisições se referiam, aplicando-se o mesmo fundamento ao caso em
questão.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. GLOSAS.
Não há que se afastar glosas que não ocorreram, como as relativas a despesas de
armazenagem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 23/07/2015 pelo recebimento da
decisão recorrida, como se atesta a partir do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc.
fls. 578).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 19/08/2015 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 580 a 601),
consoante Termo de Solicitação de Juntada (fls. 579). Por meio da peça recursal, basicamente
repetindo o que já trouxera em Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
a) o café adquirido pela empresa já seria beneficiado, “ou seja, já com a
redução dos tipos da classificação oficial (COB)”, de forma que a
operação não poderia se dar ao abrigo da suspensão em razão do que
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004, pois, à luz do
processo produtivo que descreve, em qualquer hipótese a suspensão tanto
na compra quanto na venda seria inaplicável às operações da empresa;
b) as glosas referentes às fornecedoras consideradas inaptas ou inadimplentes
com o Fisco devem ser afastadas, pois a aquisição, mesmo de empresas
declaradas inaptas e amparada em documentos considerados inidôneos, se
comprovados o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
seria garantido o direito a todos os efeitos tributários da operação, em
conformidade com o parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96 e art.
217 do RIR 99;
c) muitas empresas consideradas inidôneas, que relaciona, ainda estariam
ativas;
d) o Acórdão recorrido concluiu que não haveria a possibilidade de a
interessada desconhecer o “esquema fraudulento", mas tal não está
baseada em qualquer prova de ilegalidade cometida pela empresa, mas em
mera suposições utilizadas para negar a aplicação da Lei objetiva;
e) foram mantidas as glosas dos créditos referentes às aquisições de por se
entender “que suas vendas vinculadas ao ato-cooperado estariam ao abrigo
de uma destas quatro situações não incidência, suspensão, alíquota zero ou
isenção”, mas a questão já teria sido solucionada pela Solução de consulta
no 65 de 10 de março de 2014;
f) quanto à glosa em relação aos fretes de entradas, a RFB já teria esclarecido
que o frete pago na aquisição de bens para revenda compõe o custo de
aquisição das mercadorias e portanto geram direito ao crédito das
contribuições;
g) quanto à armazenagem, a glosa teria sido efetuada sob o argumento de que
não estaria associada a uma operação de venda, mas a Lei não condiciona
o crédito da armazenagem a uma operação de venda, sendo a única
condição que a mesma se refira a insumo ou na mercadoria adquirida para
revenda e que o ônus seja suportado pelo vendedor; e
h) os pedidos da empresa somente foram analisados após longo período, após
os pedidos formulados pela empresa, e fora do prazo legal, de forma que
deve ser deferida a correção monetária aos crédito pleiteados e analisados
a destempo na forma do que vem decidido o CARF.

A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido “demonstrada a total
improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requer seja ACOLHIDO o presente
Recurso Voluntário para que, no exercício das magnas funções exercidas pelas autoridades
julgadoras na esfera administrativa, seja inteiramente PROVIDO a fim de que sejam
reconhecidos integralmente os créditos registrados pela Recorrente, deferindo-se o
ressarcimento de PIS/PASEP pleiteado”.
É o Relatório.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Se extrai dos autos do presente processo que a recorrente transmitiu o
PER/DCOMP no 19299.13810.200312.1.1.08-4092, de 20/03/2012 (doc. fls. 002 a 005), no qual
declara fazer jus a crédito de Contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa referente ao 2o
Trimestre/2011, em montante de R$ 3.305.577,46.
Com base nesse crédito, formalizou declaração de compensação no PER/DCOMP
no 09018.73143.310714.1.3.08-7952, de 31/07/2014 (doc. fls. 002 a 005 do processo
administrativo no 19679.720147/2014-89 - apenso), por meio da qual pretendia quitar dábitos de
IRPJ relativos ao PA JUN/2014.
Segundo a declarante informa no Pedido de Ressarcimento, o crédito seria
originário de insumos utilizados na produção de café destinado à exportação, em conformidade
com os §§ 1o e 2o do art. 5o da Lei no 10.637/20022. Submetido à análise, entendeu a fiscalização

2 Lei no 10.637, de 2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à
parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8o, será aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição
para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
(...)

Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

que a recorrente somente teria direito a parte do crédito que alegava ter, reconhecendo somente o
montante de R$ 143.392,51.
Entendeu ainda que deveria haver a reclassificação de parte dos créditos tomados
sobre as aquisições de cooperativas, de integral para presumido, nos termos da Lei no
10.925/20043, glosando somente a diferença.

I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o ,
para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à o receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
(...)

3 Lei no 10.925, de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite
in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Por meio do Despacho Decisório da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/São Paulo) (doc. fls. 399 a 456), após
extenso trabalho de auditoria, a autoridade fiscal fundamentou a decisão por concluir que:
(1) haveria aquisição de café pela recorrente de pessoas jurídicas interpostas e
inexistentes de fato, apuradas em operação de fiscalização, com recursos
materiais, patrimoniais e humanos mínimos e criadas com o fim exclusivo de
emitir nota fiscal de café adquirido de produtores rurais e aumentar o direito
ao crédito de PIS/COFINS;
(2) a aquisição de fornecedoras enquadradas como cooperativas de produção
agropecuária, ainda que tenham emitido notas fiscais em favor do sujeito
passivo sem a aplicação do regime de suspensão previsto no art. 9o da Lei no
10.925/2004 não dariam direito à apropriação de créditos básicos (cheios) por
parte do adquirente, tendo sido estes realocados como crédito presumido;
(3) a aquisição de fornecedoras enquadradas como cooperativas agroindustriais e
que excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus
cooperados, excluídas aquelas que realizaram venda de café oriundo de
terceiros não cooperados, não ensejaria créditos de qualquer natureza ao
adquirente; e
(4) também deveriam ser glosados os valores dos fretes de compras e despesas de
comissões relativos às aquisições glosadas;
Para facilitar a análise do mérito e seu confronto com o que consta do Despacho
Decisório, dos elementos de prova constantes dos autos e das alegações feitas pela recorrente,
separo a análise das glosas tal qual feita pela fiscalização.
Aquisição de café de pessoas jurídicas interpostas e inexistentes de fato
A análise detida do Despacho Decisório nos mostra que norteou a abertura de
procedimento de fiscalização para apurar a certeza e liquidez do direito ao crédito básico do
PIS/PASEP originário de insumos utilizados na produção de café destinado à exportação a
constatação, pelas operações denominadas “Tempo de Colheita”, “Robusta” e “Ghost Coffee”,
de um esquema fraudulento amplamente utilizado no agronegócio do café na região de operação
da recorrente com o objetivo de gerar créditos da não cumulatividade de Pis/Pasep e de Cofins,
além da constatação de que grande parte das aquisições feitas pela empresa seria feita de
fornecedores autuados por ocasião dessas operações ou que se enquadravam no modus operandi
utilizado pelo referido esquema.

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Vê-se ainda que as conclusões que motivaram a glosa partiram de amplo trabalho
de auditoria na vasta documentação trazida pela empresa e em diligências e depoimentos
colhidos ao longo do trabalho de fiscalização (fls. 411 e ss. – grifos nossos):
“Nesse sentido, após ter tomado conhecimento do esquema amplamente utilizado no
agronegócio do café com o objetivo de gerar créditos da não cumulatividade de Pis/Pasep e
de Cofins, com claro prejuízo ao Erário, a Receita Federal do Brasil, com o apoio da Polícia
Federal, deflagrou as operações Robusta (processo n° 16561.720083/2012-83) e Tempo de
Colheita, que em resumo se debruçaram sobre o tema da aquisição de café por empresas
exportadoras com a utilização de pessoas jurídicas interpostas inexistentes na região do
Espírito Santo.
Posteriormente, a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal
do Brasil e pela Polícia Federal, ainda em curso, direcionou esforços para a atuação
das exportadoras de café no interior de Minas Gerais, local onde ocorre a maioria dos
negócios da empresa Terra Forte, tendo como resultado a confirmação da existência
da mesma prática anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos
a expor.
(...)
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as principais empresas
noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais, principalmente no município de
Varginha, e desmantelar o esquema a partir da declaração de inidoneidade da
documentação fiscal emitida por estas empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS.
Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ n°
00.837.387/0001-35, que atuava como uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café
guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultuosos, que
montaram em aproximadamente R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período
entre a sua constituição e o seu encerramento em 2010 (processo n° 10660.722728/2012-
18). Conforme fls. 151 do referido processo verificou-se a emissão de notas fiscais de
vendas de café ao sujeito passivo no valor de R$- 22.532.742,00.
A empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ n° 05.609.148/0001-41, também
uma das principais fornecedores de café do sujeito passivo, que, na qualidade de
sucessora de fato da Cafeeira São Sebastião, movimentou recursos na ordem de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo
contando com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários - vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião (processo
n° 10660.723014/2013-16). Também neste processo conforme fls. 36, constatamos a
emissão de notas fiscais de vendas de café ao sujeito passivo no valor de R$-
7.880.640,78.
É de se destacar, de antemão, que a empresa Terra Forte Exp. E Imp. De Café é
mencionada à fls. 151 do processo administrativo n° 10660.722728/2012-18 e à fls. 36
do processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação Ghost
Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pelas notas fiscais emitidas
pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ n° 00.837.387/0001-35, e por sua sucessora de
fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ n° 05.609.148/0001-41,
empresas consideradas "noteiras" e inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas
para emissão de notas fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até
o real adquirente exportador.
Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 26, de 17 de setembro de 2012,
publicado no DOU1 de 18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para
todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ n° 00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-
calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e,
portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que
consta no Processo Administrativo n° 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz.
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 3, de 10 de março de 2014,
publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas, INIDÔNEAS para todos
os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ n° 05.609.148/0001-41, emitidos nos
anos-calendário de 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e
COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta
no Processo Administrativo n° 10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz.
(...)
Em diversos depoimentos colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos
corretores), foi possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é a
empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única exigência é
que a remessa do café propriamente dito, independentemente de quem for o real
vendedor (produtor rural/maquinista), seja acompanhada de nota fiscal de uma
pseudo-atacadista, com o claro objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos indevidos. Em alguns casos, a exportadora já define e indica ao corretor de
café qual noteira deverá ser utilizada em determinada operação de aquisição de café.
Sobre esse assunto, vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Jayme da Silveira Leme
Neto, CPF n° 061.981.388-10 responsável pelas compras de café da empresa Terra
Forte, declarou QUE "os negócios são feitos somente com o corretor" Que embora
tenha conhecimento da existência da irregularidade existente no mercado de compra
de café, permanece a comercializar com seus fornecedores se baseando meramente em
análise documental, QUE "ficou assustado ao ver que o estabelecimento de um de seus
fornecedores era um barraco e que o sócio do fornecedor era pessoa financeiramente
incapaz de operar no negócio do café" e QUE "o maquinista é um mero intermediário na
compra de café, que não sabe o motivo pelo qual existe a figura do maquinista, que o
mercado simplesmente sempre funcionou assim; que comprava do maquinista; que
simplesmente não importa se o café vinha do produtor ou de um atacadista". (Anexo ao
processo - Documentos diversos - Termo de declaração Terra Forte).
Na mesma ocasião, Sra. Sandra Regina Buzelli , CPF n° 102.226.758-29, gerente
administrativa da empresa esclareceu QUE "o setor em que trabalha verifica a
regularidade fiscal dos fornecedores de café no momento das compras para evitar a
retroatividade da inaptidão de eventuais fornecedores", QUE não verifica a
regularidade dos demais insumos em decorrência da relevância das aquisições", QUE
desconhece as irregularidades divulgadas com a Cafeeira São Sebastião" e QUE "nunca
teve contato com os proprietários das pessoas jurídicas maquinistas, somente tinha contato
com os corretores e QUE "não sabe o motivo pelo qual a empresa Terra Forte, mesmo
quando compra o café oriundo da fazenda de propriedade de seu sócio, ou seja, de
quem tem pleno conhecimento de sua qualidade e disponibilidade, prefere comprar
com a utilização de uma pessoa jurídica intermediária, onerando o seu custo"." (Anexo
ao processo - Documentos diversos - Termo de declaração Terra Forte).
(...)
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS,
INCOMPATIBILIDADE
DE
RECURSOS
HUMANOS COM FATURAMENTO
(...)
Retornando ao caso especifico, após a apresentação da documentação solicitada ao
interessado, passamos a verificar mais detalhadamente a situação dos fornecedores de
café e como o exemplo já citado da empresa Grande Minas Comércio de Café Ltda,
esta forneceu no período em análise o montante de R$-15.546.558,98.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Destacamos a empresa SANTA BRANCA - EXPORTADORA E COMERCIO DE
CAFE LTDA, CNPJ 24.815.631/0002-08 que forneceu no período o montante de R$-
16.773.3312,61. Conforme depoimento do sócio gerente da empresa sr. Omar Zoratto
Júnior, CPF 030.770.939¬60 esclareceu QUE "suas empresas, afirma, simplesmente
passaram a fornecer notas fiscais para "guiar" o café comprado pelas comerciais
exportadoras junto aos produtores rurais, a fim de que essa empresas pudessem se
creditar do PIS e COFINS, QUE "os corretores trabalham com esse "esquema" de
empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas "noteiras" e que as grandes
empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da mercadoria é efetivamente
dos produtores rurais" QUE " quando a operação de compra da mercadoria era fechada, o
corretor informava qual empresa "noteira" seria utilizada para faturar o café", QUE "O
pagamento era efetuado cerca de três dias após a entrega do café no armazém, diretamente
nas contas bancarias das empresas SANTA BRANCA e OGEEX". De imediato, os valores
eram repassados aos produtores rurais, via transferência bancaria, QUE "a remuneração de
suas empresas era de 1% do valor negociado". (Anexo ao processo - Documentos diversos -
Termo de declaração Santa Branca).
A empresa ILHA CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -
ME, CNPJ 00.540.094/0001-91 forneceu o montante de R$ 24.644.313,00, sendo esta
empresa baixada no CNPJ por inexistência de fato conforme Ato Declaratório
Executivo n. 16, de 21/10/2013 (processo administrativo no. 10865.721068/2013-32) em
virtude da constatação da inexistência de estrutura operacional e logística indispensável ao
funcionamento de uma empresa atacadista de café. Este Ato Declaratório Executivo entra
em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01 de janeiro de 2007,
considerando-se tributariamente inidôneos os documentos emitidos pela pessoa jurídica
acima mencionada a partir dessa data.
A empresa PRIME COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME , CNPJ
05.262.924/0001-80 forneceu o montante de R$ 25.194.218,72, no ano 2011, sendo esta
empresa baixada no CNPJ por inexistência de fato conforme Ato Declaratório
Executivo n. 31, de 22/07/2013 a partir de 10/01/2010, por ter sido considerada
Inexistente de Fato de acordo com informações contidas no Processo Administrativo
10970.720171/2013-68. Não apresentou DIPJ e nem GFIP. Não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
(...)
FORNECEDORES DE
CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO CONSIDERADOS
NOTEIRAS
(...)
Ademais, as referidas empresas atuavam com as mesmas características já apontadas, com
ausência de recolhimento de tributos, de cumprimento de obrigações acessórias,
incompatibilidade de recursos humanos lembrar que os fornecedores de café do sujeito
passivo atuam na mesma região em que ocorreu uma das operações deflagradas pela
Receita Federal do Brasil, Operação Ghost Coffee, tendo sido expressamente citados ou
sendo objeto de fiscalização na qualidade de noteiras.
Sendo assim, vamos passar às informações de seus fornecedores obtidas por meio de
diligências, processos administrativos anteriores e nos dados presentes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil. Os dados das empresas fornecedoras por
serem protegidos por sigilo fiscal não foram expostos nesse relatório.
Segue lista de fornecedores identificados como noteiras, devido à presença de indícios
contundentes que convergem para um mesmo fato: tratam-se de pessoas jurídicas criadas
com o fim específico de emitir notas para guiar o café até o seu real adquirente, sem animus
econômico, capacidade técnica, patrimonial ou recursos humanos compatíveis com as
vultuosas movimentações financeiras.
A seguir informamos o CNPJ, nome da empresa, valor total das notas fiscais emitidas; os
valores e as informações referem-se ao ano de 2011 objeto da análise:
(...)”
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Não se baseia, a fiscalização, em “meras suposições utilizadas para negar a
aplicação da Lei”, como assevera a recorrente, mas em robustos elementos colhidos, inclusive
com depoimentos de funcionários da empresa que atuavam na compra e venda do café exportado
e de seus fornecedores, como visto linhas acima.
No caso concreto, resta incontroverso o fato de que a empresa efetivamente
realizou aquisições de café e que as glosas efetuadas ocorreram em relação a empresas
fornecedoras que a fiscalização comprovou inexistirem de fato, serem inaptas ou inativas.
Sustenta ainda a empresa que a aquisição, mesmo de empresas declaradas inaptas
e amparada em documentos considerados inidôneos, se comprovados o pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, seria garantido o direito a todos os efeitos tributários da
operação.
De fato, por força do art. 82 da Lei no 9.430/964, a comprovação da efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização
dos serviços pode afastar os efeitos da inidoneidade da pessoa jurídica emissora dos documentos
dos documentos fiscais.
Contudo, como bem assentou a decisão recorrida, o art. 116 do Código Tributário
Nacional (CTN) estabelece que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”, o que, a meu ver, se subsume claramente
à situação das aquisições efetuadas pelas fornecedoras glosadas.
Diversos são os julgados deste conselho afastando a alegação de boa-fé a partir
dos elementos indiciários trazidos pela fiscalização, a exemplo do Acórdão no 9303-007.850
(grifei):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA­FÉ DO
ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO SOMENTE DO CRÉDITO
PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS).
Havendo elementos - mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante -
para descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a jurisprudência
vinculante do STJ a respeito) nas compras (ainda que devidamente
comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato
(mesmo que posteriormente), indicando a prática de conluio para aproveitamento
integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o
direito ao crédito presumido nas aquisições de café a pessoas físicas”.

4 Lei no 9.430, de 1996
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Não vejo fundamento para a reversão da glosa nesse ponto.
Aquisição de cooperativas de produção agropecuária ou agroindustrial
A partir dos documentos trazidos pela recorrente e dos depoimentos e
informações colhidos junto aos fornecedores, foram separadas as notas fiscais relativas às
aquisições efetuadas de cooperativas de produção agropecuária, cooperativas agroindustriais que
excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados, excluídas
aquelas que realizaram venda de café oriundo de terceiros não cooperados.
A recorrente inicialmente defende que o café adquirido pela empresa já seria
beneficiado, de forma que a operação não poderia se dar ao abrigo da suspensão em razão do que
dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004.
Nesse sentido, está correto o entendimento manifestado no voto condutor do
Acórdão recorrido de que o beneficiamento do café não descaracteriza as cooperativas de
produção agropecuárias, sendo o exercício cumulativo das atividades citadas no art. 8o, § 6o , da
Lei no 10.925, de 2004 que caracterizaria a atividade (fls. 565 e ss. – destaques nossos):
“3 Operações de compra e venda de café beneficiado. Suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Alega a interessada que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa explicação
sobre a classificação relativa aos grãos de café, a suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004.
Contudo, essa interpretação é equivocada.
De acordo com as alegações da interessada, as aquisições foram de café beneficiado,
sendo aplicável o § 1°, inciso II, do art. 9° da lei em comento em relação aos
vendedores.
O café beneficiado não é o café industrializado como parece crer a contribuinte, já que
beneficiamento pode significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o
produto ainda dentro da definição dada pelo inciso III do art. 2° do Decreto-Lei n° 986,
de 1969:
Art. 2° Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se: (...)
III - Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
"beneficiado", encontra-se ainda in natura, e não industrializado como alega a
interessada.
(...)
Pelo que se depreende do texto, fica claro que o beneficiamento do café não
descaracteriza as cooperativas de produção agropecuárias, mas o exercício
cumulativo das atividades citadas no art. 8°, § 6°, da Lei 10.925, de 2004, e no art.
6°, inciso II, da Instrução Normativa SRF 660, de 2006, é que caracteriza a atividade
agroindustrial:
(...)”
A autoridade fiscal chegou à conclusão de que, para as aquisições efetuadas de
cooperativas enquadradas como de produção agropecuária, faria o contribuinte jus ao crédito
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

presumido previsto na Lei no 10.925/2004 e, para as cooperativas enquadradas como
agroindustriais, somente ensejariam crédito básico de PIS/COFINS as aquisições efetuadas de
cooperativas que realizam venda de café oriundo de terceiros não cooperados.
Tal conclusão decorre, segundo o Despacho Decisório, da vedação imposta pelo
inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, segundo o qual não dará direito a crédito
o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Entende a fiscalização que a Medida Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 15,
estabelece que as sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa, enquadrando essas aquisições à vedação expressa ao direito ao
crédito imposta pela legislação.
Já a aquisição de cooperativas agroindustriais que realizaram venda de café
oriundo de terceiros não cooperados, tais vendas equiparam-se àquelas realizadas por pessoas
jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente, como se extrai dos
excertos a seguir (fls. 438 e ss. – destaques nossos):
“AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS
(...)
Salienta-se, portanto, que as vendas efetuadas por esse tipo de cooperativa são
plenamente reguladas pelas Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, sujeitas às
suas limitações.
Sendo assim, não se pode afastar nesse caso a incidência do supracitado art. 3°, §
2°, inciso II, da Lei n° 10.833, de 2003, que determina que "não dará direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. "
Ocorre que a MP N° 2.158-35, de 2001, em seu art. 15 estabelece que "as sociedades
cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de
1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os valores repassados
aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à
cooperativa.
(...)
Como dito, o inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de
2003, ao vedar o direito ao crédito, não restringiu tal vedação às aquisições de bens e
serviços não alcançados pela incidência das contribuições, sujeitos a alíquota 0
(zero) ou isentos, sobre as quais alertam as instruções do DACON. Pelo contrário, o
referido dispositivo legal veda o direito ao crédito sobre o valor das aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, ou seja, tal vedação é muito
mais ampla, e alcança qualquer forma de não sujeição ao pagamento, sejam as
decorrentes de não incidência, alíquota 0 (zero) e isenção, sejam as decorrentes de
qualquer outra forma de não sujeição ao pagamento das contribuições, como, por
exemplo, suspensão e exclusão da base de cálculo.
(...)
O que a nós parece relevante é o fato de que, ainda que se adote o entendimento no
sentido que as exclusões de base de cálculo previstas pelo art.15, inciso I, da MP n°
2.158-35, de 2001, e no art.17 da Lei n° 10.684, de 2003, "abrangem somente a
determinação do quantum debeatur das contribuições ", essas exclusões exterminam
completamente o quantum debeatur relativo aos bens entregues pelos cooperados
à cooperativa, ou seja, tornam totalmente não 'sujeitas ao pagamento das
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

contribuições em pauta' as receitas da cooperativa com a venda dos produtos a ela
entregues pelos cooperados, tenha sido o beneficiamento realizado por ela ou já
antes pelos cooperados. Sendo assim, parece-nos incontornável a vedação legal à
apuração de créditos com base na aquisição junto à cooperativa de produtos antes
a ela entregues pelos cooperados para beneficiamento e comercialização, ou mesmo
apenas para comercialização.
(...)
FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

A Fiscalização expediu em 28/08/2013 intimação para as cooperativas fornecedoras
do sujeito passivo requerendo informações a respeito da natureza específica das
atividades por elas praticadas com o fim de enquadrá-las em um dos grupos acima
destacados.
Em resposta, as cooperativas abaixo, esclareceram que exercem atividade
agropecuária. (Anexo ao processo - Documentos Diversos - Respostas das
cooperativas).
(...)
Indiferente, portanto, o fato de as referidas cooperativas terem emitido notas
fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime de suspensão com a
consequente - e errônea -apropriação de créditos básicos (cheios) por parte do
sujeito passivo.

Assim sendo, os créditos oriundos das operações realizadas entre as cooperativas de
produção agropecuária e o sujeito passivo, erroneamente apropriados pelo contribuinte
como créditos básicos (crédito cheio), foram realocados como créditos presumidos.
Segue abaixo a relação das cooperativas:
(...)
FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS - ATOS COOPERATIVOS
As demais cooperativas que foram enquadradas pelo contribuinte como
cooperativas agroindústriais por realizar as atividades previstas no art. 8° §§ 6° e
7° da Lei n° 10.925, de 2004, foram aceitas neste enquadramento por esta auditoria.
As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta exclui da
base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados não
ensejam créditos de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se
exclusivamente na situação prevista no art. 3°, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, que
determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição (...), como é o caso das cooperativas
agroindustriais que excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado a
seus associados.
Segue a relação das cooperativas que informaram fazer a opção pela exclusão da base
de cálculo das contribuições dos valores repassados aos associados, prevista no art. 15
da MP 2158-35, de 2001, desonerando a operação de venda, por não haver mais a
sujeição ao recolhimento dos tributos.
(...)
FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS - ATOS DE TERCEIROS
Verificamos as cooperativas que esclareceram em resposta a Fiscalização (Anexo ao
processo -Documentos Diversos - Respostas das cooperativas) que também
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

praticaram atos de terceiros durante o período, ou seja, realizaram venda de café
oriundo de terceiros não cooperados.
Nesses casos, as referidas vendas efetuadas assemelham-se e equiparam-se àquelas
realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de créditos
cheios ao adquirente.

Este mesmo entendimento foi adotado por esta c. Turma no Acórdão no 3401-
007.463, de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ao qual peço vênia para me
utilizar de alguns excertos como fundamento para as razões de decidir do meu voto (destaques
no original e nossos):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária”.

“De outra senda, alega o recorrente que “pouco importa o regime de tributação a que
esteja submetido o fornecedor de bens ou de serviços, uma vez estando este sujeito às
contribuições, não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores despendidos com a aquisição de
produtos agropecuários”.
Sustenta essa afirmação com base na sua tese de que, muito embora a legislação
permita a exclusão de determinados valores da base de cálculo das sociedades
cooperativas, estão elas sujeitas ao regime não cumulativo de incidência das
contribuições, e tal exclusão da base de cálculo não significa dizer que a cooperativa é
entidade imune ou isenta.
Salienta, ainda, que à pessoa jurídica adquirente dos produtos agropecuários,
nomeadamente do café, não cabe investigar se a cooperativa adquiriu o produto da
venda de cooperado ou não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as
receitas auferidas com a venda de café. De sua parte, cabe somente o creditamento
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos da
suspensão.
Analisando a legislação de regência da matéria, observa-se que a Lei no 10.833/2003,
em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei no 10.637/2002, que
trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição:
(...)
Este dispositivo legal foi invocado pela Autoridade Tributária para afirmar que as
empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se creditam
de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo em vista que,
de acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
(...)
O fato da aquisição dos bens, pelo recorrente, não ter se sujeitado ao pagamento das
contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto pela juntada das notas
fiscais, às fls. 90/108, quanto pela verificação da ausência de recolhimentos destes
tributos pelos fornecedores do recorrente, como se depreende dos seguintes excertos do
Parecer SEFIS n° 128/2012:
(...)”
Penso assim que deva ser negado provimento ao Recurso nessa matéria.
Bens e serviços utilizados como insumos
Se extrai do Despacho Decisório que os créditos glosados referem-se a compra de
café de fornecedores pessoa jurídica, cooperativas agroindustriais (cooperativas que não
excluíram da base de cálculo das contribuições o valor repassado a seus associados e que se
tratava de atos de terceiros), compras de embalagens e fretes de compras. Segundo a fiscalização,
foram glosadas as seguintes compras:
“- compras de café de fornecedores acima listados como noteiras;
- compras de cooperativas que foram consideradas por esta auditoria como
cooperativas agropecuárias (realocadas como créditos de insumos de origem vegetal -
presumido);
- compras de cooperativas que excluíram da base de cálculo das contribuições o
valor repassado a seus associados e que não se tratava de atos de terceiros;
- fretes de compras relativo as compras glosadas;
- despesas de comissões”.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

A recorrente sustenta que seria entendimento da Receita Federal que o frete pago
na aquisição de bens para revenda comporia o custo de aquisição das mercadorias e, portanto,
geram direito ao crédito das contribuições.
Não é bem o caso dos autos. Às fls. 341 a recorrente “declara para os devidos fins
que exerce as atividades de padronizar, beneficiar, preparar, misturar cafés para a definição de
aroma e sabor (Blend)”, atividades as quais, nos termos § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004
caracterizam “produção” para o tratamentos tributário nela previsto para atividade agroindustrial.
Compartilho do entendimento já majoritário nesta c. Turma de que excluída
hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições , ou
seja, somente possível a concessão do crédito relativamente ao frete se o insumo transportado
gerar crédito. Nesse sentido, então, correta a decisão de piso devendo serem mantidas as glosas
promovidas.

Acréscimos moratórios
Por fim, no que diz respeito à incidência de acréscimos moratórios sobre os
créditos de PIS/COFINS objeto de pedido de ressarcimento indeferido pela autoridade
administrativa, melhor sorte não socorre à recorrente.
Ainda que se entendesse como líquido e certo o crédito vindicado por meio do
PER/DCOMP objeto do presente processo, este não teria a incidência dos acréscimos moratórios
por meio da Taxa Selic vindicados pela recorrente.
Já é entendimento consolidado nesta Turma que é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativas.
Tal entendimento, ao qual me alinho, foi manifestado no Acórdão no 3401-
008.371, também de relatoria do i. Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Naquele julgado,
entendeu este colegiado que, conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, seria devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a
correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos.
Segundo o julgado, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de
que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Não obstante, apesar do entendimento exposto acima, também é pacífico o
entendimento de que a aplicação da taxa SELIC somente se dá após 360 dias da apresentação do
pedido de ressarcimento. É certo, contudo, que essa incidência deverá se dar tão somente até o
momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado.
Nos casos de pedidos de compensação, portanto, somente se aplica a taxa SELIC
a partir do 361o dia da apresentação do pedido de ressarcimento, e até o momento da
apresentação do pedido de compensação a ele vinculado.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

Não sendo revertidas as glosas promovidas pela fiscalização, não há que se falar
em acréscimos moratórios.
Diante de todo o exposto, penso que não há fundamentos para a reforma da
decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao Recurso.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Em que pese toda a deferência que presto às considerações do Ilustre Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, ouso divergir de seu posicionamento quanto à possibilidade de que
o frete incorrido nas aquisições de bens possa gerar direito a crédito de forma autônoma, ou seja,
sem necessário vínculo com o regime creditório a que se submetem os bens transportados. No
caso em tela, portanto, trata-se da possibilidade de apuração de créditos básicos do Pis e da
Cofins calculados em relação aos fretes incorridos nas aquisições de insumos em relação aos
quais a legislação permite tão somente a apuração de créditos presumidos, na forma da Lei no
10.925/2004.
Dos créditos apurados sobre os fretes nas aquisições de café suspenso
Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu entendimento, que o frete – desde que,
à luz do processo produtivo no qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da essencialidade ou
da relevância – não se afigura tão somente como um mero componente acessório do custo de
aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim, posição autônoma para que, na condição de
serviço utilizado como insumo, possa por si só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos, a
delimitação do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma mais amplo, que
contemple todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo do propósito econômico da empresa e
não sob a restrita ótica de uma “linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir o seu
começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a complexidade das
diferentes atividades econômicas atualmente desenvolvidas e - principalmente – não se mostra
perfeitamente conciliável com os próprios critérios da essencialidade e relevância, que se
utilizam do “teste da subtração” para definição do que é insumo.
O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do inexorável fato de
que o frete é, para todos os efeitos, um serviço como outro qualquer, comportando direito ao
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

crédito sempre que se mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades econômicas
desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim, considerá-lo como serviço sui
generis, recebendo distinto tratamento em relação aos demais serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de componente do
custo de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque tal condição decorre em verdade da
ciência contábil - de modo que, no caso das pessoas jurídicas que produzem ou industrializam
bens destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar direito a crédito
autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como componente do custo de aquisição.
Feitas essas breves considerações, detenho-me ao ponto de divergência: o frete
incorrido na aquisição, com a incidência das contribuições suspensa, de produtos que geram tão-
somente direito a crédito presumido na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
De acordo com as considerações do voto-vista da Min. Regina Helena Costa, no
REsp no 1.221.170/PR, no plano dogmático, havia três linhas de entendimento identificáveis no
que concerne ao alcance do termo insumo: i) a orientação restrita, que adotava como parâmetro a
tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato
físico com o produto; ii) a orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente, se
há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência; e, por fim, (iii) a orientação ampliada,
cujas bases se aproveitam do amplíssimo conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Como consabido, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a linha
intermediária, que, se por um lado não tem alcance tão amplo como aquele que se exterioriza
pela legislação do IRPJ, tampouco é limitada aos critérios físicos estabelecidos pela legislação
do IPI, acarretando, a meu ver, não só a necessidade de uma nova leitura acerca do conceito de
insumo como também de um novo entendimento a respeito do alcance do termo “produção”,
para fins de tomada de crédito das contribuições.
É que não parece razoável admitir que o STJ tenha abandonado a orientação
restrita a respeito do conceito de insumo, aproveitada da legislação do IPI - que, a princípio,
identificava como tal apenas os insumos diretos, as matérias-primas e os produtos intermediários
– e, ainda assim, tenha continuado a acolher a ideia de que o termo “produção” continue
intrinsecamente ligado àquela legislação. Nessa hipotética situação, não restariam
compreendidas no conceito de insumo aquelas atividades que, a despeito de serem
manifestamente essenciais ou relevantes e, assim, afetas à atividade econômica desempenhada
pela pessoa jurídica, ocorrem fora dos rígidos limites do processo produtivo em sentido estrito,
isto é, daquele demarcado de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação do IPI.
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa pela
possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e serviços que sejam essenciais
ou relevantes - conforme definiu o STJ - e, ao mesmo tempo, incluam-se naquele eixo central de
atividades que, em conjunto, revelem o próprio propósito econômico da pessoa jurídica, ainda
que tais atividades ocorram antes ou depois do rigoroso processo produtivo delineado pela
legislação do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio,
ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes. Conquanto
a expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, por sua generalidade, possa
fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em qualquer atividade desenvolvida pela
pessoa jurídica, a verdade é que todas as discussões e conclusões lapidadas pelo STJ
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos
pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens e da prestação
de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre com as despesas havidas nos
setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica - até porque do contrário estar-
se-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que, como vimos, fora igualmente rejeitado pelo
STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o processo
produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um obstáculo para que referido dispêndio se
encontre inserido no “eixo de produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o frete incorrido para
transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa jurídica se revele como uma
despesa qualquer, ensejando direito a crédito somente por contabilmente compor o custo de
aquisição, a ponto de permitir a apuração de créditos no limite do regime creditório a que se
submetem os bens transportados.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto, para
admitir o crédito básico, calculado com a alíquota regular do regime não cumulativo, sobre o
frete incorrido nas aquisições de produtos submetidos a sistemática de créditos presumidos na
forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Da atualização monetária
Com a reversão dessas glosas, passa a ter relevo a necessidade de atualização
monetária dos créditos reconhecidos das contribuições, até porque já havia consignado em seu
voto o ilustre conselheiro relator que este colegiado vinha reconhecendo esse direito em favor
dos contribuintes a partir do final do prazo legal para análise e conclusão dos pedidos de
ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos
respectivos créditos, a partir de uma releitura da Súmula CARF no 125 após a fixação da tese sob
o Tema no 1003 do STJ.
Com efeito, os REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados em 12/02/2020
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos serviram como precedentes
para fixação da tese sob o Tema no 1003, produzindo, assim, interpretação vinculante para este
colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, nos seguintes termos:
Tese fixada – Tema no 1003: O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Por essa razão, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa
transcrevo no que interessa para a matéria:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720070/2013-66

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel.
Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 20/03/2012, configurando-se,
assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em 15/03/2013, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja eventual compensação se operou após essa data devem ser
atualizados.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento da contribuição.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
admitir o cálculo de crédito básico, com a alíquota regular do regime não cumulativo, sobre o
frete incorrido nas aquisições de produtos submetidos a sistemática de créditos presumidos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, e, com isso, atualizar monetariamente o valor reconhecido nos
termos da Súmula CARF no 154.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital